Tribunal: TJDFT
Processo: 0741663-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a fornecer o equipamento BPAP (assistido controlado) com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak, sob máscara oronasal, com umidificador aquecido. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Fornecimento de equipamento médico pelo Estado. Há plausibilidade na alegação de que a autora é hipossuficiente econômica e não tem condições de arcar com o equipamento pleiteado. A requerente foi atendida pela rede pública de saúde e, segundo o relatório médico, a utilização do equipamento é fundamental para a manutenção e melhora da qualidade de vida da autora, de modo que a ausência do equipamento pode ocasionar o agravamento do quadro clínico, inclusive óbito (ID 30799361 e ID 30799362). A despeito da necessidade do tratamento nos termos do relatório médico, o fornecimento do equipamento deve observar os protocolos, a classificação do risco e os demais critérios de priorização estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 31071432). Assim, é razoável, portanto, que o fornecimento do equipamento BPAP observe a ordem de prioridades do sistema de saúde e, em caso de demora superior a 60 dias (até 12/11/2021), seja fornecido à autora, sob pena de multa a ser fixada, além da possibilidade de sequestro da quantia referente ao equipamento para compra na rede privada. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W